Tribunal: TJES
Processo: 5024615-65.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024615-65.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANCHES KAKISUKO LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE DE BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO PRECÁRIA. TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RENOVAÇÃO DO TERMO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COBRANÇA DE VALORES PELA PERMANÊNCIA IRREGULAR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO COM VALORES EVENTUALMENTE DEPOSITADOS EM AÇÃO CONSIGNATÓRIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com cobrança de valores, proposta pela CETURB/ES em face da empresa Lanches Kakisuko Ltda., em razão da ocupação da Loja 16A, localizada no Terminal Rodoviário de Vitória. A sentença entendeu pela inexistência de esbulho possessório diante da ocupação contínua do espaço por mais de 30 anos e da ausência de processo administrativo específico, reconhecendo a aplicação do princípio da confiança legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da permissão de uso precária de bem público depende de prévio processo administrativo; (ii) estabelecer se é devida indenização por enriquecimento sem causa em razão da ocupação irregular de imóvel público após o encerramento da permissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A permissão de uso de bem público é ato administrativo precário e discricionário, que pode ser revogado unilateralmente pela Administração a qualquer tempo, sem necessidade de contraditório e ampla defesa.

4. A ausência de vínculo contratual atual, bem como a recusa da permissionária em aderir aos requisitos exigidos pela Administração para renovação da ocupação, descaracteriza qualquer amparo jurídico à manutenção da posse do bem público.

5. A revogação da permissão não depende da instauração de processo administrativo, por se tratar de ato precário que não gera direito adquirido.

6. A alegação de confiança legítima não prevalece diante do interesse público e da necessidade de obediência à exigência de licitação prévia para uso de bem público, nos termos do art. 175 da CF/1988.

7. A ocupação do imóvel após a revogação da permissão configura esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse em favor da Administração.

8. A permanência irregular da empresa no imóvel, sem respaldo legal ou contratual, configura enriquecimento sem causa, sendo devida a indenização pelos valores correspondentes ao período de ocupação.

9. A indenização não decorre de contrato de aluguel, mas da ocupação indevida, razão pela qual é cabível o arbitramento do valor correspondente à vantagem obtida pelo uso do espaço público.

10. A existência de ação de consignação em pagamento, cuja sentença foi anulada, não prejudica o presente julgamento, mas impõe que os valores eventualmente depositados naquela demanda sejam considerados para abatimento na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação de permissão de uso de bem público, por se tratar de ato precário e discricionário, independe de processo administrativo e pode ser promovida unilateralmente pela Administração.

2. A ocupação de imóvel público após a revogação da permissão caracteriza esbulho possessório, ainda que tenha havido longa permanência anterior.

3. A manutenção irregular em bem público configura enriquecimento sem causa, autorizando a cobrança de indenização, independentemente da existência de contrato formal.

4. A indenização por ocupação irregular deve ser compensada com os valores eventualmente reconhecidos em ação consignatória conexa, na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002542-18.2018.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 048180022765, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 048180033291, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 31.10.2022; TJES, Apelação Cível nº 024170014187, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5024615-65.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES5205-A, NATALIA CID GOES - ES18600-A
APELADO: LANCHES KAKISUKO LTDA
Advogados do(a) APELADO: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586-A, MARIAH DOS REIS FIGUEIRA - ES28771, VITOR DA SILVA FREIRE - ES40816

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O processo envolve demanda possessória cumulada com cobrança de aluguéis, referente à ocupação da Loja 16A, situada no Terminal Rodoviário de Vitória, cujo espaço público, segundo a autora, estaria sendo ocupado de forma irregular pela empresa ré, Lanches Kakisuko Ltda.

A sentença julgou improcedente o pedido, com base no reconhecimento da longa ocupação do espaço público pela empresa ré, há mais de 30 (trinta) anos, sem interrupções, e na alegação de que a ausência de assinatura do novo Termo de Permissão de Uso (TPU), exigido após a assinatura do Contrato de Programa n. 001/2021 com a SEMOBI, não autorizaria, por si só, o imediato esbulho possessório.

Entendeu o juízo
a quo
que a requerida deveria permanecer no local até a conclusão de eventual processo administrativo para avaliação da possibilidade de regularização da ocupação, ante o princípio da confiança legítima.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

Antes, destaco que a discussão acerca da reintegração de posse dos espaços (quiosque e box) existentes nos terminais rodoviários da Grande Vitória, cedidos por permissão de uso a particulares, é tema recorrente neste e. TJES. Vejamos:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORIZAÇÃO DE USO – BEM PÚBLICO – ATO PRECÁRIO – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade. 2. A CETURB-GV, enquanto empresa pública estadual, e por influxo do art. 175, da Constituição Federal, na prestação do serviço público, deve observar a prévia licitação para a ocupação dos espaços públicos dos Terminais Urbanos de Integração. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002542-18.2018.8.08.0048, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 07/Mar/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CETURB GV ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO PASSÍVEL DE REVOGAÇÃO UNILATERAL A QUALQUER TEMPO FINALIDADE DA ENTABULAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REGULARIZAÇÃO DAS PERMISSÕES CONCEDIDAS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 7. Está caracterizado nos autos o esbulho, com a posse precária do recorrente, configurada a partir do encerramento do prazo que lhe foi concedido para retirada da loja que ocupa no terminal urbano. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180022765, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM TERMINAL URBANO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência orienta que a permissão de uso detém características de precariedade e discricionariedade, sendo possível a retomada do bem a qualquer momento pela Administração, caso entenda pela sua conveniência e oportunidade, sem que haja possibilidade de insurgência por parte do particular. In casu, restou consignado na petição inicial da ação de reintegração de posse e fundamentado pelo julgador a quo que não se faz mais conveniente e oportuna à permissão de uso, por desrespeitar, dentre outros, o prévio procedimento licitatório.[...] 4. Destarte, o Poder Judiciário não pode chancelar a ocupação irregular, havendo interesse público, decorrente da ausência de prévio procedimento licitatório, no pedido de desocupação. 5. Outrossim, por ser a apelada a empresa pública responsável por executar as atividades e funções relacionadas ao Sistema de Transportes Urbanos da Região Metropolitana da Grande Vitória, o que inclui as atividades concernentes às lojas localizadas nos Terminais, não que falar na sua ilegitimidade. 6. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180033291, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 09/11/2022)

Voltando-me ao caso concreto, destaco que a ausência de processo administrativo não é fator de nulidade do ato de desocupação, eis que, em casos de permissão de uso de caráter precário, a revogação prescinde de contraditório e ampla defesa, por tratar-se de exercício de poder discricionário pela Administração. Não havendo direito adquirido à ocupação do imóvel, a exigência de desocupação independe da instauração de processo administrativo.

A natureza jurídica da relação travada entre as partes é incontroversa: trata-se de permissão de uso de bem público, negócio jurídico administrativo de natureza precária, discricionária e revogável a qualquer tempo, nos termos consagrados pela doutrina majoritária e jurisprudência dominante.

A ausência de vínculo contratual atual e a recusa da permissionária em atender aos requisitos estabelecidos pela Administração para a renovação da ocupação descaracterizam qualquer amparo jurídico à continuidade da posse.

Consoante entendimento sedimentado, “
a permissão de uso dos quiosques de terminal urbano é ato precário e pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração, independente de instauração de processo administrativo.”
(TJES, Apelação Cível, 024170014187, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Diário: 07/06/2021).

Embora sustente que a permanência no imóvel estaria respaldada pela expectativa legítima, pela boa-fé objetiva e pela suposta onerosidade da permissão, a precariedade inerente à permissão de uso impede a formação de direito adquirido ou qualquer pretensão de perpetuidade na posse do bem.

É irrelevante, ademais, a invocação do princípio da confiança legítima. Como já decidiu este Tribunal, o decurso do tempo não convalida situação jurídica precária nem gera direito adquirido à ocupação de bem público, sob pena de subversão ao interesse público e afronta à supremacia da Administração.

Portanto, a CETURB-GV, como empresa pública estadual, está sujeita ao disposto no art. 175 da Constituição Federal, que impõe a obrigatoriedade de licitação prévia para a ocupação dos espaços públicos nos Terminais Urbanos de Integração durante a prestação de serviços públicos.

No que tange à cobrança dos valores pela ocupação irregular, a argumentação do recorrente também não merece acolhimento.

Outrossim, restou incontroverso que a CETURB notificou a empresa ré para aderir ao novo TPU, exigência decorrente do Contrato de Programa firmado com a SEMOBI, e que não houve cumprimento dos requisitos mínimos para renovação da permissão, não podendo a apelada se valer de argumento que houve quebra de isonomia por não ter assinado o novo termo e não receber o desconto de 50%. Assim, permanência da apelada carece de respaldo legal e contratual, caracterizando esbulho possessório.

No que tange à cobrança dos valores pela ocupação irregular, a argumentação do recorrente merece acolhimento, mas com algumas considerações.

A presente condenação não decorre de um aluguel convencional, mas sim da indevida permanência do recorrente no imóvel após o encerramento da permissão de uso, o que configura enriquecimento sem causa e justifica a indenização correspondente ao período de ocupação, independentemente da existência de contrato licitatório vigente.

Contudo, nos presentes autos, temos a hipótese de uma ação de consignação em pagamento cuja sentença foi anulada pela 4ª Câmara Cível, sob Relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Proc. 5001239-77.2023.8.08.0024. É evidente que não existe relação de funcionalidade entre os recursos, notadamente porque não existe prejudicialidade externa entre ambas.

Entretanto, deve-se salientar que a condenação quanto ao pagamento dos alugueis, nesta demanda, deve considerar o provimento jurisdicional tão somente para aferição do
quantum
a ser restituído, a fim de ser realizado o devido abatimento em caso de procedência do pedido na consignatória.

Do exposto, concluo que a sentença não está em consonância com os princípios e normas que regem a Administração Pública, bem como com a jurisprudência assente deste TJES sobre a questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e
julgar procedentes
os pedidos iniciais, determinando a reintegração de posse da Loja 16A em favor da CETURB/ES, bem como a condenação da empresa ré ao pagamento dos valores de ocupação vencidos, conforme demonstrado nos autos,
levando em consideração o resultado do julgamento da ação de consignação em pagamento (Proc. 5001239-77.2023.8.08.0024), para devido abatimento em relação aos valores apurados na fase de cumprimento de sentença
.

Via de consequência, extingo a demanda com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a empresa apelada em custas processuais e os honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento), a teor do disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.